Tribunal: TJES
Processo: 0022657-31.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022657-31.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBERTINO LOURENCO DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022657-31.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALBERTINO LOURENCO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. 1. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. 3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 4. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. 5. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03). O recurso busca, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a revisão da dosimetria, com o afastamento da agravante da reincidência, a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a isenção do pagamento de custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a diligência que resultou na apreensão das armas configura violação de domicílio apta a anular as provas; (II) Verificar se a pena-base foi corretamente fixada; (III) Estabelecer se a agravante da reincidência pode ser idoneamente reconhecida; (IV) Analisar o cabimento do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção constitucional conferida ao domicílio (Art. 5º, XI, CF) não se estende, com a mesma amplitude, a estabelecimentos comerciais abertos ao público, como a oficina onde ocorreram os fatos, não se exigindo mandado judicial para ingresso policial em tais locais, máxime quando há fundadas suspeitas de delito.

Ainda que se considerasse a proteção domiciliar, a posse ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo (RE 603616, STF). A ação policial foi legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa), consubstanciadas na denúncia anônima específica sobre armas e desmanche de veículos, e corroborada pelos depoimentos policiais uníssonos que atestam o consentimento do proprietário para a entrada e busca no local, o que afasta a nulidade arguida.

Verifica-se erro material na fixação da pena-base, pois a sentença, embora tenha analisado como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e afirmado textualmente fixar a reprimenda no mínimo legal (03 anos), estabeleceu-a em 04 (quatro) anos de reclusão. Impõe-se, assim, a retificação para 03 (três) anos de reclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da reincidência não exige, obrigatoriamente, a juntada de certidão cartorária, sendo admitidos outros documentos idôneos – como a folha de antecedentes ou informações extraídas de sistemas informatizados dos tribunais (no caso, o Resumo de Cumprimento de Pena) – desde que contenham os dados necessários à sua configuração, como o trânsito em julgado anterior ao novo fato.

A condenação do vencido ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804, CPP). A análise sobre a efetiva miserabilidade do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º, CPC) é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferir a real situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O estabelecimento comercial aberto ao público não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio com a mesma amplitude de uma residência.

A posse ilegal de arma de fogo (art. 16, Lei 10.826/03) é crime permanente, legitimando o ingresso policial sem mandado judicial quando houver fundadas razões (justa causa) que indiquem a situação de flagrante delito.

A existência de denúncia anônima específica, aliada ao consentimento válido do proprietário do estabelecimento, confere legitimidade à ação policial e afasta a tese de nulidade da prova por violação de domicílio.

Configura erro material, passível de correção, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal quando a própria sentença declara favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A comprovação da agravante da reincidência prescinde da juntada de certidão cartorária, sendo válida quando aferida por outros documentos idôneos extraídos de sistemas oficiais do Judiciário.

A análise do pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do condenado, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XI.

Lei nº 10.826/03: art. 16, parágrafo único, IV.

Código Penal: art. 44, II; art. 59.

Código de Processo Penal: art. 804.

Código de Processo Civil: art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603616, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/05/2016.

STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/08/2024.

STJ, AgRg-AREsp 2.356.347-SC, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 19/08/2025.

STJ, AgRg no HC n. 861.040/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022657-31.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALBERTINO LOURENCO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALBERTINO LOURENÇO DA SILVA FILHO em face de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2016, no interior da oficina de propriedade do acusado, localizada em Serra/ES, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre desmanche de veículos e posse de armas, encontraram debaixo de uma mesa do escritório do réu duas pistolas calibre 9mm, sendo uma da marca Taurus com numeração raspada e outra da marca Bersa com numeração preservada.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a Defesa busca, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento e baseada apenas em denúncia anônima, requerendo a absolvição. No mérito, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, por ausência de comprovação idônea nos autos. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento de custas e multa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ANTÔNIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa argui, prefacialmente, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca realizada pelos policiais no estabelecimento do apelante configurou violação de domicílio, por ter ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido, baseando-se unicamente em denúncia anônima.

Primeiramente, cumpre destacar que a diligência policial ocorreu na oficina de propriedade do réu, um estabelecimento comercial. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a proteção constitucional conferida ao domicílio (Art. 5º, XI, CF) não se estende, com a mesma amplitude, a estabelecimentos comerciais abertos ao público, não se exigindo mandado judicial para ingresso policial em tais locais, especialmente quando há fundadas suspeitas da ocorrência de delito.

Em consulta ao ementário jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que “o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante” (STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/8/2024).

Ademais, não haveria que se falar em nulidade da apreensão, ainda que se considerasse o local como abrangido pela inviolabilidade domiciliar.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016) .

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como a posse ilegal de arma de fogo, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (STJ, AgRg-AREsp 2.356.347-SC; 6
a
Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 19/08/2025).

Na hipótese, os policiais militares apresentaram versões uníssonas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que apontam para a existência de fundadas razões para a entrada e a busca no estabelecimento.

Os agentes relataram ter recebido denúncia anônima específica e detalhada, noticiando não apenas a ocorrência de desmanche de veículos, mas também a existência de armas de fogo na oficina do réu. Dirigiram-se ao local para averiguar a informação e, lá chegando, encontraram o apelante, que se apresentou como proprietário. Segundo os depoimentos policiais, após ser informado sobre o teor da denúncia, o próprio réu franqueou a entrada e permitiu a busca no local.

Durante as buscas consentidas, as duas armas de fogo foram localizadas em local dissimulado, conforme relatos, “debaixo de uma mesa utilizada por Albertino” (...) “na gaveta tinha um fundozinho falso”, onde as armas estavam escondidas. A descoberta dos artefatos em situação de flagrante delito – pois a posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida ou não, é crime permanente – corrobora
a posteriori
a verossimilhança da denúncia inicial e legitima a ação policial, sobretudo diante do consentimento do proprietário.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Passo a apreciar as questões que constituem o mérito do recurso, relacionadas à pena aplicada ao réu.

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Observa-se que a r. sentença, apesar de afirmar textualmente "fixo a pena base no mínimo legal", estabeleceu-a em 04 (quatro) anos de reclusão, quando o mínimo legal para o crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 é de 03 (três) anos de reclusão.

Aliás, a sentença analisa individualmente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, restando evidente que nenhum deles foi valorado negativamente.

Portanto, a menção à pena-base em patamar superior ao mínimo somente pode ser atribuída a um erro material na redação da sentença, razão pela qual retifico o preceito base da reprimenda para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, alegando que não há nos autos certidão cartorária comprovando o trânsito em julgado de condenação anterior.

Acontece que a sentença, ao reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, fez expressa menção ao número do processo referente à condenação anterior (GEP 0024273-80.2012.8.08.0048). Ademais, consta nos autos, conforme destacado pelo Ministério Público em segundo grau, o Resumo de Cumprimento de Pena do apelante (fls. 48/50-v dos autos de origem), documento extraído do sistema informatizado do Tribunal, que contém as informações necessárias sobre a condenação anterior e seu trânsito em julgado.

Em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da reincidência não exige, obrigatoriamente, a juntada de certidão cartorária, sendo admitidos outros documentos idôneos, como folha de antecedentes criminais, informações extraídas de sistemas informatizados dos tribunais ou guias de execução penal, desde que contenham os dados necessários à sua configuração, como o número do processo, a data do trânsito em julgado anterior ao novo fato, etc. (STJ, AgRg no HC n. 861.040/PE, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2024).

No caso, a referência expressa ao número do processo na sentença, aliada ao documento de fls. 48/50-v, são suficientes para comprovar a reincidência, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Assim, presente a citada agravante, e não sendo verificadas causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do apelante, mantenho o regime inicial
semiaberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo do Art. 44, II, do Código Penal – réu reincidente.

Por fim, a defesa postula a isenção das custas processuais.

A condenação do vencido ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

A análise sobre a efetiva miserabilidade do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Este é o momento processual adequado para aferir a real situação financeira do apenado, pois sua condição econômica pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reajustar a pena imposta para 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do recorrente.